Tribunal: TJMT
Processo: 1008772-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008772-54.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH/MT.
Impetrante: Patrícia da Silva Pazini Paixão
Paciente: Tawan Sebastião Mendes da Silva
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tawan Sebastião Mendes da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante afirma que o beneficiário é réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica às atividades e não faz parte de organização criminosa, possui residência fixa e vínculo empregatício comprovado.
Além disso, ressalta que o paciente se encontra segregado há 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, sem previsão para a possível data de audiência de instrução e julgamento (que foi redesignada por ausência justificada de uma testemunha de acusação), à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.
Assim, à luz do princípio da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares cabíveis. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, verifica-se, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Para tanto, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado, que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Em ligeira análise aos elementos coligidos, nota-se que o paciente Tawan Sebastião Mendes da Silva foi preso preventivamente em 22.10.2019 por ter sido apreendido com 2,2g (dois gramas e dois decigramas) de maconha. Segundo consta, o réu era conhecido da guarnição policial por supostamente praticar o comércio ilegal de entorpecentes e foi surpreendido pelos agentes estatais, momento em que tentou se evadir e deixou para trás uma trouxa de substância análoga à maconha.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, manteve a custódia preventiva visando o necessário resguardo a garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) se verifica presente o periculum libertatis, haja vista que há provas robustas do fato e indícios suficientes de autoria e, ao mesmo tempo, é evidente a situação de ameaça e violação da segurança-ordem pública (...) analisando os autos verifica-se, ao menos nesse momento, a necessidade de se precatar a ordem pública, não apenas pela gravidade concreta do crime em comento, mas pela resistência do suspeito à prisão, bem como na tentativa incansável de se evadir do distrito da culpa, inclusive colocando em risco a sociedade (...) em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como, indicado o fato concreto que o suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, é de ser decretada a segregação cautelar do flagranteado. Portanto, tais fundamentos são idôneos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública” (id. 40124483, sic).
Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão impugnada, verifica-se a sua imprestabilidade à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que, além deste ser primário, o magistrado singular deixou de apontar as circunstâncias do caso concreto a justificarem a prisão, apegando-se tão somente à gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Igualmente, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao beneficiário é medida que se impõe.
Por seu turno, ao menos nesta análise sumária, a hipótese que melhor se adequa ao caso em tela é a de imposição das medidas cautelares diversas ao paciente, especialmente: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e (III) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Tawan Sebastião Mendes da Silva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal.
Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que dê cumprimento à presente decisão, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada